Tribunal: TJES
Processo: 5029378-73.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5029378-73.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: Isy Pereira Ramos
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5029378-73.2022.8.08.0024

RECTE.: BANCO PAN S.A.

RECDO.:
ISY PEREIRA RAMOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE EM EMPRÉSTIMO. ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 373, INCISO II DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA DE FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

A autora alega, em síntese, que
a instituição requerida fez um empréstimo indevido em seu nome, utilizando a conta digital que a autora possuía. Aduz que, ao perceber o ocorrido, entrou em contato com o banco, que afirmou que foi a autora quem celebrou o referido contrato.
Por este motivo, requer o cancelamento do empréstimo e

indenização por danos materiais e morais suportados.

Apresentou contrarrazões recursais ao ID.
5057677
, pugnando pela manutenção integral da sentença.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID.
5057668
), pugnando preliminarmente pela
incompetência
do ju
izado especial para atuar no presente feito, diante da necessidade de realização de perícia técnica. No mérito, pugna
pela reforma da sentença objurgada para julgar improcedentes
os pedidos de indenização por
danos materiais e morais,
aduzindo
a legalidade da contrataç
ão do empréstimo pessoal e a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro
. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
5057664
) dispôs que:
“
POSTO ISSO, nos autos do
Processo nº
. 5029378-73.2022.8.08.0024,
JULGO PARCIALMENTE

PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que:
a) DETERMINO
que o
Requerido:
BANCO PAN S.A. cancele o contrato de empréstimo, objeto de discussão dos autos, bem como a conta em nome da
Requerente:
ISY PEREIRA RAMOS.
b) CONDENO
o
Requerido
: BANCO PAN S.A. a pagar à
Requerente
: ISY PEREIRA RAMOS indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do arbitramento
”
.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo.

Nesta oportunidade, dou início à análise da preliminar incompetência do juizado especial para atuar na presente demanda, diante da suposta necessidade de realização de perícia técnica. Da análise dos autos, entendo que não há necessidade de prova técnica pericial para dirimir a dúvida, eis que os documentos trazidos aos autos são suficientes para o julgamento da demanda, estando a presente lide sujeita à análise por este Juizado mediante prova documental.

Isto posto, por não vislumbrar a necessidade de prova técnica pericial no caso em questão, REJEITO A PRELIMINAR arguida.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juiz de
primeiro grau
, que conclui que não restou comprovado nos autos que a Recorrida realizou a solicitação do referido empréstimo.

Isto porque, a
o
contrário do que aduz o recorrente,
em que pese a autora supostamente tenha utilizado seu login e senha para formalizar a contratação, por meio de sua conta digital, esta afirmação não é corroborada por nenhuma prova constante nos autos; saliento que a recorrente sequer comprova o alegado envio de “SMS token” de confirmação do empréstimo para o número de celular da autora, como afirma em sede recursal, fato questionado pela autora à inicial.

Observe que
, em que pese a total validade da assinatura digital no direito pátrio, conforme dispõe a Medida Provisória nº 2.200-2/2001, deve-se ter em mente que estes documentos devem conter determinados requisitos, quais sejam: i) Autenticidade (verificação jurídica do criador do documento, através de algoritmos de criptografia); ii) Integridade (Legítima a inalterabilidade do documento) e; iii) Tempestividade (Verifica a compatibilidade tecnológica do documento).

No caso em epígrafe, não existem provas dos requisitos ora mencionados, motivo pelo qual, na mesma esteira de entendimento da r. sentença, entendo que o contrato não tem validade.

Importa dizer, ainda, que há divergências grosseiras entre os dados constantes no contrato e aqueles apresentados pela autora junto à inicial, a espelho do que indicou a sentença ora recorrida.

Destaco
que
o número de telefone indicado em contrato, qual seja,
(27) 99776-1692
, não confere com o apresentado pela autora neste feito, (27)
99623-2985
.

Não obstante, ao consultar a Geolocalização constante no contrato ao ID. 5057655, local em que supostamente o acordo teria sido firmado pela autora, identificado com a numeração “23.4208181, -46.7199007”, observo que esta aponta endereço no Estado de São Paulo, qual seja: “Estr. Clementina Cardoso da Silva, 2324 - Sítio Botuquara, São Paulo - SP, 02988-000”. Veja que, conforme o próprio contrato ao ID. 5057655, a autora reside em endereço diverso, qual seja “Rua Sete de Setembro, nº 494, Ap. 102, bairro Centro, Vitória/ES, 29015000”, fato ignorado pela recorrente.

Importa dizer, ainda, que o comportamento da autora de registrar
Boletim de Ocorrência
(ID.
5057579
) e recla
mação junto ao PROCON (ID. 5057580)
se coaduna com sua versão dos fatos, de que efetivamente não pretendia firmar contrato de empréstimo
pessoal
junto à empresa.

Diante do exposto, friso que não restou comprovado que a Autora realizou qualquer contratação junto ao banco Requerido, tratando-se de fraude,
não tendo a recorrente, por sua vez, demonstrado que a fraude ocorrera por culpa única e exclusiva da recorrida
.

Portanto, diante da ausência de comprovação de que a Autora solicitou o empréstimo, compreendo que ocorreu falha nos serviços do Requerido, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Logo, o Recorrente tem o dever de indenizar o Recorrido pelos danos materiais e morais, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pela juíza de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$
3
.000,00 (
três
mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)